Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-17.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009447-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA - CPF: 496.752.571-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Inclusive, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1009447-17.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS BARBOZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da respectiva Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003790-85.2017.8.11.0037, ajuizada em face de
Cristiane de Oliveira Santos Barboza
, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento nº 13/2013, em razão de o débito fiscal em questão ser de valor ínfimo.

O Agravante sustenta, em síntese, que, o fato de o valor cobrado ser considerado de baixo valor, nos termos do artigo 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ, não pode ensejar o arquivamento provisório, porquanto tal hipótese não está prevista em lei.

Defende que, inexistindo previsão de causa de arquivamento para as demandas de baixo valor, seja no artigo 151 e 156, bem como qualquer outro dispositivo do CTN, a decisão agravada não pode prosperar.

Pugna, assim, pela concessão da medida liminar recursal, no sentido de suspender a decisão proferida. No mérito, requer o provimento do recurso para o fim de cassar a decisão interlocutória de arquivamento da execução fiscal.

A liminar foi deferida
,
na decisão disponível no id. 41349957, determinando a suspensão da decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal de origem.

Não houve a apresentação de Contraminuta ao recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da respectiva Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003790-85.2017.8.11.0037, ajuizada em face de
Cristiane de Oliveira Santos Barboza
, determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento nº 13/2013, em razão de o débito fiscal em questão ser de valor ínfimo.

Pretende o Agravante reformar a decisão que determinou o arquivamento de execução fiscal sem baixa no cartório distribuidor, em razão do baixo valor do débito, com base no art. 1º do Provimento 13/2013 da CGJ-MT,
in verbis
:

Art. 1°. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.

§1°. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§2°. O desarquivamento dos Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução. [Destaquei].

Para tanto, a Agravante defende que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada, bem como que, somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que merece guarida a pretensão da Agravante.

Explico.

A indisponibilidade do crédito tributário está estabelecida no art. 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito somente poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei.

Art. 141.
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [Destaquei].

Rememoro que, as situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme também dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei. Veja-se:

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

VI - as hipóteses de exclusão,
suspensão
e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. [Destaquei].

Nesse sentido, colaciono o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei
stricto sensu
(Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das execuções fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso – UPFs-MT.

(N.U 1001056-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/6/2020, publicado no DJE 8/7/2020). [Destaquei].

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 146, inciso III, alínea b, exige a edição de lei complementar para estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre o crédito tributário, sendo que tal matéria atualmente é regida pelo Código Tributário Nacional, o qual somente pode ser modificado por nova lei complementar ou por normas que lhe forem hierarquicamente superiores. Veja-se:

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

(...)

b) obrigação, lançamento
, crédito
, prescrição e decadência tributários; [Destaquei].

Por sua vez, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Destarte, é possível verificar que
não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor
, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do valor citado, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Inclusive, as hipóteses mencionadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional devem receber interpretação literal, conforme determinação contida no artigo 111, inciso I, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I -
suspensão
ou exclusão do crédito tributário; [Destaquei].

Logo, indubitavelmente, o arquivamento da Execução Fiscal em razão de seu valor, com base no artigo 1º do Provimento 13/2013 da CGJ-MT, é fato que contraria as normas contidas no Código Tributário Nacional, e assim, não merece prosperar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, para cassar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020